Tribunal: TJDFT
Processo: 0018551-73.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VÍCIO NÃO COMPROVADO. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).

2. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de modo que, não tendo formulado o pedido de produção probatória no momento oportuno de instrução processual, descabe efetuá-lo em sede recursal.

3. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, de modo que o juiz é o destinatário das provas, tendo ele liberdade na apreciação delas, não estando vinculado às considerações declinadas pelas partes acerca do teor das provas produzidas.

4. Nos termos do art. 1.723, caput, do CC/02, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

5. Não comprovada a existência de nenhum vício na escritura pública de união estável que foi celebrada entre a autora e o falecido, presumindo-se verdadeiras as informações nela contidas, a união estável entre a requerente e o de cujus deve ser reconhecida.

6. Reconhecida a união estável, aplica-se ao caso o art. 1.725 do CC/02, que dispõe que, “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.